Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016967-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELLE DALLARMI RODRIGUES FORTES - CPF: 545.501.491-91 (RECORRENTE), NATHALIA TREVISAN - CPF: 016.440.111-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0277-01 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016967-88.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Polimport – Comércio e Exportação Ltda.

Parte Recorrida(s):
Marcelle Dallarmi Rodrigues Fortes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO NO PRODUTO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO ATENDIDO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação de restituição, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a restituir a parte autora o valor de R$ 2.499,90 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
,
e ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente argui preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, posto que não tentou resolver administrativamente a celular. No mérito, sustenta que não houve ato ilícito praticado, uma vez que não há que falar em restituição de valores quando ainda estava em curso o prazo para efetuar a manutenção do produto.

3.

Assim, requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que estava amparada pelo exercício regular do seu direito, fato este que não enseja a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

É o caso de rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré, ao argumento de que a parte autora recusou-se a solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição.

5.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte autora em junho/2020 adquiriu da ré um ELÍPTICO EASY WAY GENIS, pelo valor de R$ 2.499,90 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), e que em menos de 90 dias de uso o equipamento apresentou vários vícios sequenciais. Mesmo após o conserto, os problemas persistiam, conforme se vê dos documentos anexos ao id. 121289595.

6.

Alega, ainda, que a cada solicitação para novo conserto do bem, a empresa ré demorava aproximadamente 30 dias para resolver o problema, razão pela qual solicitou a restituição do valor pago, o que foi prontamente negado pela demandada.

7.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

8.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir
, alternativamente e à sua escolha
, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

9.

No caso destes autos, observo que, realmente, a empresa ré não procedeu à restituição da quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

10.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores.

11.

Danos morais caracterizados devido à inércia da empresa ré em providenciar a devolução dos valores, conforme solicitado pela autora após vários problemas apresentados no bem, impedindo a autora de utilizá-lo por longo período.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento do recurso de n. 1016997-91.2019.8.11.0002, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 23/03/2022.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022